Tribunal: TJBA
Processo: 8001537-39.2021.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001537-39.2021.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ROBERTO DOS SANTOS DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA DE ARAUJO SANTOS, BARTIRA ATHAIDE ALCANTARA GOMES DE ASSIS

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. LEGALIDADE. TEMA 984/STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em ação penal por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), fixou honorários advocatícios em favor de defensora dativa nomeada pelo juízo, no valor correspondente a seis salários mínimos, diante da inexistência de Defensoria Pública atuante na comarca.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se é nula a nomeação de defensor dativo em razão da existência de unidade itinerante da Defensoria Pública voltada ao Tribunal do Júri; (ii) saber se houve violação ao contraditório e à ampla defesa do Estado na fixação dos honorários advocatícios; e (iii) saber se o valor arbitrado a título de honorários dativos é excessivo e se estaria vinculado à tabela da OAB, à luz do Tema Repetitivo nº 984 do STJ.

III. Razões de decidir

3.

As matérias suscitadas como preliminares dizem respeito ao mérito recursal, por não afetarem o processamento do recurso, mas o próprio conteúdo da decisão impugnada.

4.

Inexistência de nulidade na nomeação de defensora dativa, pois o feito não se insere na competência do Tribunal do Júri e restou comprovada a ausência de atuação da Defensoria Pública na comarca, autorizando a nomeação judicial.

5.

A fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo encontra respaldo no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994, sendo dever do Estado custear a assistência jurídica ao necessitado quando ausente órgão defensorial.

6.

Não há cerceamento do contraditório ou da ampla defesa, uma vez que o Estado foi devidamente intimado da sentença e exerceu o direito de impugnação por meio do presente recurso.

7.

O valor fixado, correspondente a seis salários mínimos, mostra-se razoável e proporcional diante da complexidade da causa, da efetiva atuação da defensora em todas as fases do processo e da natureza meramente orientadora da tabela de honorários da OAB, conforme entendimento consolidado no Tema 984 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É válida a nomeação de defensor dativo quando inexistente atuação da Defensoria Pública na comarca. 2. A fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo é dever do Estado e não está vinculada à tabela da OAB, devendo observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPP, art. 593, I; Lei nº 1.060/1950, art. 5º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.872.682/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 30.11.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1.209.432/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.09.2018; TJBA, Apelação nº 0500183-67.2019.8.05.0054, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, j. 21.05.2024.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8001537-39.2021.8.05.0099
, em que figuram, como Apelante, o
Estado da Bahia
e, com
o Apelado,
Bartira Athaide Alcântara Gomes de Assis
(
OAB/BA 21.853
),

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator